Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO. CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de intermediação digital, em que o prestador de serviços realiza a entrega de produtos e a empresa dona de aplicativo o conecta com a demanda dos clientes, não é regido pela disciplina trabalhista ou consumerista. Assim, está sob a égide do Código Civil a relação jurídica em apreço, permeada pelos princípios da autonomia, boa-fé e liberdade para contratar.
2. A economia compartilhada (sharing economy) faz parte de um novo conceito de organização propiciado pela rede mundial de computadores – internet, que permite a milhões de brasileiros auferirem renda, através de parceria com diversas empresas, sem a presença dos requisitos de exclusividade para a prestação do serviço e sem que seja feita prévia seleção para o respectivo cadastramento. Assim, a previsão da resilição do contrato a qualquer época pelas partes, ainda que imotivadamente, atende ao pressuposto de fluidez na relação estabelecida, sendo, inclusive, inerente aos contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado, conforme disciplina inserta na lei civilista.
3. O Código Civil disciplina, em seu artigo 473, acerca da possibilidade da resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte, situação configurada no caso em apreço.
4. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a resilição unilateral do contrato. Precedentes deste egrégio TJDFT. 4.1. Além da possibilidade de a resilição contratual ocorrer de forma imotivada, a empresa requerida demonstrou que o descadastramento do apelante ocorreu devido a algumas reclamações por parte dos destinatários finais dos produtos.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.